Tribunal: TJMT
Processo: 1015550-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015550-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIRENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 002.936.291-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RECONHECIDO – DANO MORAL – AFASTADO – SÚMULA No 385 DO STJ – INCIDÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA BANCO DO BRASIL S/A

2.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A na qual sustenta a inexistência de ato ilícito, aduzindo que não praticou ilícito, mas tão só cumpriu os termos do que pactuado em contrato estabelecido entre as partes.

3.

A alegação da parte recorrente não encontra fundamento probatório no acervo documental constante dos autos.

4.

Conforme bem anotado no ato sentencial, o pagamento da prestação do contrato que se encontrava atrasada foi realizada em data de 07/março/2023 e, nada obstante o vencimento contasse o dia 04/fevereiro/2023, a sua inclusão em órgão restritivo de crédito somente ocorreu em data posterior ao pagamento, qual seja, 12/março/2023.

5.

Nesse particular, é que deve ser considerada indevida tanto a inscrição, quanto o vencimento antecipado, porquanto ao tempo em que adotada medida relacionada à mora verificada, essa já não mais existia, porquanto a parte reclamante adimpliu o débito que contava vencido.

6.

É de se anotar ainda o fato de que a própria parte recorrente admitiu o pagamento, recebendo-o, conquanto estivesse em vias de promover a inscrição pelo valor integral do contrato, com o seu vencimento antecipado.

7.

Decorre, pois, que ao admitir o pagamento da parcela que estava vencida, acabou por possibilitar à parte adversa a continuidade do contrato no tempo e prazo estabelecido para tanto, com o seu regular prosseguimento.

8.

Esses os fundamentos que afastam a pretensão recursal manejada pela parte recorrente no caso em exame, eis que a inscrição efetivamente se anotou indevida na medida em que ao tempo da sua inclusão, o débito não mais constava em mora.

9.

Impositiva, pois, a manutenção da sentença tal como prolatada no que tange ao referido capítulo.

10.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE VALDIRENE ALVES DOS SANTOS

11.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Valdirene Alves dos Santos na qual sustenta ter experimentado dano moral na medida em que teve seus dados inseridos em cadastros de proteção ao crédito por débito que já se encontrava adimplido e bem assim pelo tempo dedicado na resolução da questão.

12.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

13.

Com efeito, no que tange à legalidade da inscrição levada a efeito em seu desfavor é certo que tal ponto resta superado, tendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
enfrentado suficientemente a matéria.

14.

A inaplicabilidade de reparação moral no caso em exame decorre do fato de que a parte recorrente/reclamante anota a existência de inscrição pretérita à anotação objeto dos autos, de modo que perfeitamente aplicável o texto da Súmula no 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
.

15.

No mesmo sentido, inclusive é o texto da Súmula no 22 da TRU do TJMT:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

16.

Logo, não se há de trilhar caminho inverso no caso em exame.

17.

Quanto a tese erigida nas razões recursais para o fim de entender cabível a reparação por dano moral, é de se verificar que a parte traz fundamento inovador àquele apresentado na petição inicial.

18.

Ao postular sua pretensão em juízo a parte apresenta os fatos e a sua tese ao que possibilita à parte adversa o exercício do seu direito constitucional de defesa, demais disso, não se pode negar a apreciação do pedido formulado em sede recursal esbarra na possibilidade de caracterização do vedado instituto jurídico da supressão de instância, eis que a matéria agitada no juízo
a quo
tinha por causa de pedir a inscrição e não como tem sido denominada a teoria do desvio produtivo, tese essa agora apresentada nesta fase processual.

19.

Por certo que embora correlatas, as causas são distintas, eis que a inicial trata da inscrição indevida e em fase recursal a parte anota a causa de pedir como sendo o seu esforço e diligência para alcançar a solução do problema verificado.

20.

Muito embora ambas as causas visem amparar a ocorrência do dano moral indenizável, não foram ambas tratadas pelo juízo de piso, de maneira que resta impossibilitado agora quando da análise recursal enfrentar a referida causa, qual seja, do tempo destinado pela parte para solucionar os problemas constatados.

21.

Logo, se impõe conhecer do recurso inominado tão só na parte que almeja a condenação por dano moral em razão da inscrição em órgão de proteção ao crédito e, nessa parte não provido.

22.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

23.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

24.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023